Tribunal: TJSP
Processo: 1018443-22.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Mandado de Segurança – ISS – Exclusão do contribuinte do Regime Especial de Tributação das sociedades uniprofissionais não empresariais, por descumprimento de obrigação acessória - Sociedades de advogados – Pretensão ao reenquadramento. Possibilidade - Desenquadramento automático do contribuinte que não entrega a D-SUP no prazo legal, subverte a lógica desse regime de tributação, violando a

Ementa:
Mandado de Segurança – ISS – Exclusão do contribuinte do Regime Especial de Tributação das sociedades uniprofissionais não empresariais, por descumprimento de obrigação acessória - Sociedades de advogados – Pretensão ao reenquadramento. Possibilidade - Desenquadramento automático do contribuinte que não entrega a D-SUP no prazo legal, subverte a lógica desse regime de tributação, violando a ampla defesa e o contraditório. Descumprimento de obrigação acessória que, por si só, não afasta o direito ao recolhimento diferenciado garantido às sociedades uniprofissionais - Precedentes do STJ e desta Corte - Sentença mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018443-22.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado RAGAZZI ADVOCACIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018443-22.2020.8.26.0053 -....
2
APELAÇÃO No: 1018443-22.2020.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO : RAGAZZI ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUÍZA BARROS ROZAS
VOTO No: 48.279
EMENTA: Mandado de Segurança
ISS
Exclusão do
contribuinte do Regime Especial de Tributação das sociedades
uniprofissionais não empresariais, por descumprimento de
obrigação acessória - Sociedades de advogados Pretensão ao
reenquadramento. Possibilidade - Desenquadramento automático
do contribuinte que não entrega a D-SUP no prazo legal, subverte
a lógica desse regime de tributação, violando a ampla defesa e o
contraditório. Descumprimento de obrigação acessória que, por si
só, não afasta o direito ao recolhimento diferenciado garantido às
sociedades uniprofissionais - Precedentes do STJ e desta Corte -
Sentença mantida Recurso Improvido.
Trata-se de apelação voltada contra a sentença
de fls. 102/105, e embargos de declaração de fls. 110/111, de
relatório adotado, que, CONCEDEU A SEGURANÇA e julgou extinto
o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil para determinar a inclusão da sociedade
impetrante no regime especial de recolhimento do ISS,
previsto
no
art.
15
da
Lei
Municipal
no
13.701/03,
confirmando a liminar concedida.
Inconformado, apela o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
requerendo o provimento do recurso a fim de reformar a r.
sentença, entendendo que a apelada não faz jus ao tratamento
privilegiado pretendido.
Contrarrazões às fls. 154/160.
Recurso recebido, uma vez que preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 1010 do
C.P.C.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto no
artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que prevê que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018443-22.2020.8.26.0053 -....
3
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Primeiramente, cabe registrar que a sentença
foi proferida em 06.05.2020, motivo pelo qual o presente
recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
O recurso não comporta provimento.
Dá-se por interposto o reexame necessário, nos
termos do artigo 14, § 1°, da Lei n° 12.016/2009.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por RAGAZZI ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. em face
de suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA DA PREFEITURA DE SÃO PAULO/SP, em que a parte autora
relata ser Sociedade uniprofissional de Advogados e fazer jus
ao enquadramento tributário pelo regime de recolhimento das
sociedades uniprofissionais.
Informa ainda a Impetrante, que em janeiro de
2.020, tomou conhecimento de seu desenquadramento do regime
especial quando, ao tentar emitir a DSUP, foi informada da
impossibilidade de fazê-lo, através do site da Prefeitura de
São Paulo. Isso porque, por conta do recesso de final de
ano, e férias do pessoal de sua contabilidade, não obteve
êxito em enviar a D-SUP referente ao ano de 2019 (exercício
2020), deixando de entregar a obrigação acessória devida
naquele período, o que desencadeou desenquadramento de
ofício sem qualquer intimação ou comunicado oficial por
parte da Municipalidade.

Deste modo, tendo em vista a proximidade da
data para pagamento trimestral de sua obrigação principal
atinente ao ISS e a necessidade de emissão de suas notas
fiscais sob o regime especial, a IMPETRANTE requereu
atualização online cadastral de seu CCM, apresentando para
tanto,
presencialmente,
os
documentos
exigidos
pela
Fiscalização, por meio do Processo (SEI) 6017.2020/0002558-3,
cuja análise, até o momento, não foi feita pela Municipalidade.

Além do pedido da tentativa de emissão da
DSUP, impossibilitada pelo sistema da Prefeitura, a
imperante ainda protocolou em 20 de janeiro de 2.020, nos
termos do artigo 7o, inciso V e VI, da Instrução Normativa
SF/SUREM
no
02/2013,
um

pedido
administrativo
de
reenquadramento ao regime especial aplicável às SUP s,
distribuído sob o no de Sistema Eletrônico de Informações (
SEI
)
6017.2020/0002558-3,
se respaldando, também, no
parágrafo 11 do artigo 15 da Lei Municipal no 13.701/2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018443-22.2020.8.26.0053 -....
4
porém, sem qualquer análise até a presente data, observado,
igualmente, que seu desenquadramento foi realizado sem
qualquer aviso formal e oficial por parte da Fiscalização
Paulistana.
A r. sentença julgou procedente o presente
“Writ”, concedendo a segurança, sob o fundamento de que a
sociedade em apreço, cuja atividade é uma daquelas autorizada
para o regime especial, possui o perfil e se alinha aos
aspectos de uma sociedade dedicada singularmente apenas a uma
modalidade de prestação de serviços, permitindo-se, assim, o
seu recolhimento tributário exclusivamente pelo número de
profissionais, independentemente do faturamento, conforme
autoriza a lei.
Pois bem.
Com efeito, cumpre consignar que a impetrante
visa o reenquadramento ao regime especial, para recolher o
ISSQN mediante valor fixo anual, com observância do disposto
no art. 9o, §§1o e 3o, DL 406/68.
No caso concreto, o contribuinte alega que
estava devidamente inscrito em regime especial de recolhimento de ISSQN porque constituiu Sociedade Uniprofissional de Advocacia, enquadrando-se no regime
simples nos termos do art 15 da Lei Municipal no 13.701/2003,
porém foi desenquadrada do regime especial, decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, uma vez que deixou de
entregar
a
declaração
eletrônica
das
sociedades
uni
profissionais (D-SUP), e não por não atender aos requisitos
intrínsecos que autorizam a benesse tributária.
O E. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
que a sociedade uniprofissional de advogados de natureza
civil, qualquer que seja o conteúdo de seu contrato social,
goza do tratamento diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e
3o, do Decreto-lei no 406/68, não recolhendo o ISS com base
no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual
calculado de acordo com o número de profissionais que a
integra.
Vejamos:
“TRIBUTÁRIO SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS -
ISS - RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018443-22.2020.8.26.0053 -....
5
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9o,
§§
1o
E
3o,
DO
DECRETO-LEI
N.
406/68.
1.
A
jurisprudência desta Corte firmou posição no sentido de
que
a
sociedade
uniprofissional
de
advogados
de
natureza civil, qualquer que seja o conteúdo de seu
contrato
social,
goza
do
tratamento
tributário
diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do
Decreto-lei n. 406/68, não recolhendo o ISS com base no
seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual
calculado de acordo com o número de profissionais que a
integra. 2. Agravo regimental não provido (AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1269954, Rel. Min.
ELIANA CALMON). A jurisprudência desta Corte firmou
posição no sentido de que a sociedade uniprofissional
de advogados de natureza civil, qualquer que seja o
conteúdo de seu contrato social, goza do tratamento
tributário diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e
3o, do Decreto-lei n. 406/68 não recolhendo o ISS com
base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo
anual calculado de acordo com o número de profissionais
que a integra, de maneira que não ocorre o repasse do
encargo a terceiros a exigir o cumprimento do disposto
no artigo 166 do Código Tributário Nacional nas ações
de repetição de indébito da exação em comento (EREsp
724.684/RJ,
dentre
outros).
5.
Recurso
especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(RESP 201000995250, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA,
DJE DATA: 22/09/2010).”
Destarte,
o
direito
das
sociedades
de
advogados ao recolhimento especial de ISS é garantido
independentemente do conteúdo de seus atos constitutivos,
sendo possível, entretanto, que tais pessoas jurídicas se
submetam ao regime geral de tributação, caso seja demonstrado
que os serviços prestados pela sociedade não se incluem entre
as atividades privativas da advocacia.
Como bem colocou a M.M. Juíza sentenciante,
“De se ponderar que, para ter direito ao
regime de tributação especial destinado às
sociedades
uniprofissionais
sem
caráter
empresarial, o contribuinte deve comprovar o
preenchimento dos requisitos previstos nos §§
1o e 3o do artigo 9o do Decreto-Lei no 406/68
e, sob esse prisma, o descumprimento da
obrigação acessória, ensejaria, em tese, a
imposição de multa à impetrante, nos termos do
art. 113, § 3o, do CTN1, mas não seria capaz,
per si, de afastar o direito da impetrante,
sociedade uniprofissional não empresarial de
advogados, ao enquadramento no regime especial
de tributação, garantido por lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018443-22.2020.8.26.0053 -....
6
E, esta C. Corte, em diversas oportunidades
já se pronunciou sobre a impropriedade do desenquadramento,
quando feito unicamente pelo atraso na entrega da aludida
declaração.

Nesse sentido:
Mandado de segurança. ISS. Sociedade de advogados.
Desenquadramento da impetrante do regime tributário
diferenciado conferido às sociedades uniprofissionais.
Pretensão ao reenquadramento. Ausência de entrega da
documentação necessária à comprovação do preenchimento
dos requisitos para a tributação diferenciada (D-SUP).
Descumprimento de obrigação acessória que não possui o
condão de alterar a condição de sociedade uniprofissional da impetrante. Art.
16,
da
Lei
8.906/94, que não admite registro de sociedades de
advogado que apresentem forma ou características de
sociedade empresária. Reenquadramento devido. Sentença
denegatória da segurança. Recurso provido. (18a Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1036238-46.2017.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Violante,
j. 11/06/2019).
Mandado de Segurança. Sociedade de Advogados Pretensão
da impetrante em recolher o ISS sobre o valor fixo
anual, no período em que esteve desenquadrada do Regime
Especial das Sociedades Uniprofissionais - Cabimento -
Suficiência de provas documentais acerca da condição da
interessada de sociedade beneficiária do pretendido
tratamento
privilegiado
-
O simples atraso da impetrante em fornecer ao Fisco as declarações
eletrônicas não tem o condão de lhe alterar a condição
de
sociedade
uniprofissional,
pois
trata-se
de
obrigação acessória para cujo descumprimento a lei pode
prever
algum
tipo
de
penalidade
pecuniária
-
Precedentes jurisprudenciais - Sentença parcialmente
reformada - Recursos voluntário (da Municipalidade) e
ex
officio
desprovidos,
e
recurso
da
impetrante
provido. (18a Câmara de Direito Público, Apelação no
1049504-66.2018.8.26.0053, Rel. Des. Wanderley José
Federighi, j. 23/05/2019).
Por essas razões, não merece reparo a sentença
apelada, que fica mantida tal como lançada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-
se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018443-22.2020.8.26.0053 -....
7
posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator